Tribunal: STF
Processo: ARE 809397
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-19
Data de publicação: 2019-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VOTO REAJUSTADO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    1.  A decisão agravada incorreu em erro material ao determinar o retorno dos autos à origem para incidência da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que a presente controvérsia é diversa do paradigma apontado (RE 608.482-RG, da Rel. Min. Ayres Britto).



    2.  A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem estava correta e alinhada com os precedentes firmados por esta Corte.



    3.   Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo da União.